Tribunal: TJDFT
Processo: 0721291-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0721291-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SILVIO DONIZETH CARDOSO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Silvio Donizeth Cardoso contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos dos Embargos à Execução no 0709497-91.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 72383149). O Agravante interpôs Agravo Interno em face da r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 73033686). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de referência (Id. 242860940), que indeferiu a petição inicial. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda do seu objeto. Pela mesma razão, resta igualmente prejudicado o julgamento do Agravo Interno Id. 73033686. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora